Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, o cumprimento de sentença subjacente fora extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do estatuto processual, anteahomologação doacordocelebrado pelas partes. Assim, havendo sido noticiado o fato pela parte agravada, a agravante fora instada a se manifestar acerca do reportado, pois aviara embargados de declaração, ainda pendentes de resolução, acorrendo ela aos autos, via do derradeiro petitório coligido1, informando seu desinteresse pelo prosseguimento deste recurso em razão do ocorrido. De fato, ahomologação doacordocelebrado pelas partes na ação subjacente repercute no recurso pendente de julgamento, deixando-o carente de objeto, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, notadamente porque o almejado pela agravante fora suplantado pela sentença que, diante do acordo formulado, homologando-o, extinguira o cumprimento de sentença. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento aos embargos de declaração interpostos pela agravante que ainda pendem de julgamento, tendo em conta, inclusive, a desistência que formulara. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento destes autos. I. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 38939040